Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715070-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL FEITOSA SOUTO AGRAVADO: UMEHARA LOPES PARENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RACHEL FEITOSA SOUTO (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0717816-13.2022.8.07.0001, determinou que as partes indicassem como pretendem valorar os bens a serem devolvidos ao agravado, nos seguintes termos (ID 190330218 do processo originário): “Trata-se ação de Reintegração na Posse promovida por UMEHARA LOPES PARENTE em face de RACHEL FEITOSA SOUTO. O mandado de ID 172862278 foi expedido em conformidade com o título judicial e foi parcialmente cumprido, conforme diligência de ID 186734629. O autor requer a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 28.545,72, conforme bens listados ao ID 187873985. Por sua vez, a requerida alega que já houve a entrega anterior de alguns bens e que outros não tiveram a propriedade comprovada por notas fiscais (ID 189292956). Inicialmente, cumpre ressaltar que as partes não agem de forma cooperativa, o que dificulta sobremaneira a conclusão do feito, pois de um lado a parte autora pretende o recebimento de valores (conversão de perdas e danos) com base em valores de bens novos, ao passo que a parte requerida de forma insistente, postula sempre a revisão do conteúdo da sentença. Por certo, os bens não devolvidos ao autor e listados no mandado de ID 172862278 poderão ser objeto de ressarcimento, visto que abarcados pelo título judicial (conversão de perdas e danos). Entretanto, os valores deverão ser apurados com cautela, uma vez que se tratam de objetos velhos e usados. Não há como conceber a indicação do valor correspondente a bens novos. Este Juízo não tem como avaliar os objetos, pelo que poderá ser nomeado perito para realização de trabalho técnico, o que gerará mais custos e desgaste às partes. Importante lembrar, que os honorários periciais serão adiantados pelo autor e suportados de forma proporcional pelos litigantes, na medida da aproximação do valor atribuído aos bens. Vamos exemplificar a situação: a parte autora pretende o ressarcimento de dois ternos e os avalia em R$ 3.999,90. É sabido que roupas de uso pessoal e usadas, quando revendidas serão depreciadas significativamente. Se, hipoteticamente, houver uma avaliação do perito em R$ 400,00, a parte autora arcará com o pagamento proporcional de 90% da perícia e a parte requerida com 10%. Não é demais lembrar que a solução mais eficiente e econômica ao presente caso seria o ajuste entre as partes, sendo a cooperação o comportamento esperado por este Juízo. Nesse contexto, OPORTUNIZO às partes a indicação do valor dos objetos não devolvidos ao autor, levando em consideração as características de cada um. Deverão as partes esclarecerem como pretendem valorar os bens, porquanto são todos bens usados e já depreciados. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 57973363), afirma que a decisão agravada determinou que as partes estimassem os valores dos bens a serem indenizados ao agravado. Argumenta que a ação de reintegração de posse se mostrou inconsistente em relação aos comprovantes trazidos pelo credor, pois as notas fiscais correspondiam tão somente a uma parte dos bens elencados na inicial. Verbera que não é possível a reintegração de posse de um objeto que não foi devidamente comprovado por nota fiscal. Defende que o credor não comprovou a propriedade de muitos bens por nota fiscal, bem como outros já lhe foram entregues pela agravante/executada, conforme vídeo que demonstra a entrega de uma mesa, a amazon fire Tv e o climatizador de ar. Verbera que os bens comprovados por notas fiscais já foram todos devolvidos ao executado, conforme planilha acostada na peça recursal. Argumenta que não há como cobrar bens que foram utilizados pela família por anos e se tornaram inservíveis. Discorre sobreo o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. A agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 147824656 dos autos de origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O credor ajuizou ação de reintegração de posse dos bens móveis de sua propriedade que ficaram na posse da executada, conforme se depreende da exordial dos autos originários (ID 125160565). Observa-se que o autor apresentou planilha descritiva dos bens móveis a serem devolvidos pela ré (ID 125160565 – pág 3/4). O título judicial julgou procedente o pedido para determinar a devolução dos bens de propriedade do autor listados na inicial. Transcrevo o dispositivo da sentença: “ Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido para determinar a reintegração do autor na posse dos móveis de sua propriedade listados na inicial. Observa-se, inclusive, que na fundamentação da sentença constou que a ré/executada reconheceu que estava na posse dos bens móveis de propriedade do autor e listados na exordial. Vejamos: No mérito, entendo com razão o autor. Vejamos. A ré impugna o pedido autoral sustentando que não haveria esbulho se não decidida a partilha dos bens. Contudo, ratifica a informação prestada na exordial acerca dos bens listados pertencerem ao autor e o fato de não proceder sua devolução em razão do autor também ter ficado na posse de objetos que seriam de seu uso e propriedade exclusiva. Desta forma, ao reconhecer, na peça de defesa, que está na posse dos bens móveis de propriedade do autor, a ré demonstra a prática do esbulho e a consequente perda da posse pelo autor, requisitos elencados no artigo 561 do CPC para que seja acolhido o pedido de reintegração. E, embora a ré defenda a retenção dos bens do autor em razão de estar também sofrendo do mesmo ato, não apresenta sequer pedido reconvencional ou aponta medida que estaria sendo por si aplicada para resolução da questão. Ora, se ambos estão na posse de objetos alheios, sem a vontade do legítimo possuidor/proprietário, o correto é justamente efetuar a entrega a quem detém o direito da posse, medida que o autor busca com a presente lide. Assim, o argumento da ré para permanecer na posse dos bens do autor não se sustenta, devendo ocorrer a devolução deles ao legítimo proprietário e restaurada a posse. Ademais, foi proferida sentença nos autos da ação de divórcio, eis que estava pendente, ainda, a propriedade de uma fração imobiliária, a qual foi declarada como exclusiva do autor, onde ficou esclarecido que o regime de bens adotado voluntariamente pelo casal foi o da separação absoluta dos bens. Desta feita, diferente do regime da separação legal, em que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicariam, no caso dos autos, não há que se falar em comunicação de bens entre as partes. Portanto, deve o autor ser reintegrado na posse dos bens que listou na exordial. A apelação interposta pela ré/executada não foi provida, conforme acórdão de ID 169635174, autos de origem. Desse modo, houve o trânsito em julgado da sentença que determinou que a agravante devolvesse ao autor/agravado os bens móveis descritos na inicial do processo originário. Assim sendo, a alegação da agravante, no sentido de que não podem ser cobrados os bens móveis não comprovados por meio de notas fiscais, não merece, em juízo sumário, acolhida, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. Nesse sentido, transcrevo a lição do professor José Carlos Barbosa Moreira: “a eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz, a fazer com que percam elas toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada. ( A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro. In Temas de direito processual, 2a ed. São Paulo, p. 97). Do mesmo modo, dispõe o art. 508 do CPC: “art. 508. transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Desse modo, a defesa que porventura poderia ser alegada pela executada, consisetente na não comprovação dos bens a serem restituídos mediante notas fiscais, restou, ao menos em juízo perfunctório, repelida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, e, portanto, não podem ser apreciadas neste momento processual. Em relação à entrega de alguns bens pela executada ao credor, observa-se, em juízo sumário, que o vídeo anexado aos autos de origem contém somente a informação de que os bens descritos (uma mesa, o Amazon Fire TV e o Climatizador de ar) teriam sido entregues ao executado, contudo, não há prova da efetiva entrega. Assim sendo, a questão relativa à entrega de alguns bens será mais bem apreciada, após o contraditório, quando, então, o credor se manifestará se recebeu ou não os bens alegados pela agravante, conforme vídeo e mensagens de whatassap de ID 189292956 dos autos de origem. Nesse contexto, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora